Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706471-26.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU, DENISIA FILOMENA F DAS S ABREU EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO CARDOSO, ALCIZIA BARBOSA DE MATTOS ABREU, LEWTON PEREIRA DE ABREU D E S P A C H O SPARTACUS CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES LTDA-ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 18188308. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator